Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de cumprimento provisório de sentença em que o Exequente pretende a efetivação de sua matrícula, em período integral, em instituição de ensino infantil da rede pública ou conveniada, ou, caso não haja vaga, em instituição de ensino infantil particular, às expensas do Distrito Federal, próxima à sua residência. Compulsando os autos, observa-se que há prevenção da e. 6a Turma Cível para o julgamento do recurso de apelação, tendo em vista a APC 0701640-73.2020.8.07.0018, interposta na fase de conhecimento. Tal situação enseja a redistribuição deste recurso por força do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inclusive, sobre a prevenção de Órgão, assim dispõe o artigo 81, caput e parágrafo primeiro, do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Dessa forma, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 23 de julho 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator